Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-87.2021.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000556-87.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO ROBSON COSTA E SILVA - CPF: 823.838.551-20 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS GUIMARAES TRENTIN - CPF: 962.423.292-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIEBER GOMES DA COSTA - CPF: 919.655.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYZA VITORINO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALDELY SILVA AMORIM - CPF: 006.081.402-01 (TERCEIRO INTERESSADO), Gustavo Espíndula de Souza (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
-
NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE
BUSCA DOMICILIAR
– INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – 2.
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – QUANTIDADE E FORMA DE PORCIONAMENTO – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PRELIMINAR REJEITADA
E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de denúncia comprovada do Conselho Tutelar (Órgão Fiscalizador), de ocorrência de crime de estupro de vulnerável na residência no increpado, não podendo ser consideradas
ilícitas por encontro
fortuito de provas do crime de tráfico de drogas no local, em respeito ao fenômeno da serendipicidade.

2.

Os depoimentos uníssonos em juízo dos policiais que realizaram o flagrante, e alinhados às demais provas produzidas nos autos, inclusive a confissão extrajudicial do Apelante, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
Francisco Robson Costa e Silva
, contra a sentença anexada sob ID. 135110309, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
650 dias-multa.

Em razões recursais sob ID. 135110320, arguiu
preliminarmente
a declaração de ilicitude de provas, em razão
da busca domiciliar ter sido realizada sem ordem judicial e fundadas suspeitas.
No
mérito
, a postula a
absolvição
ou,
subsidiariamente
a
desclassificação
para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

As
contrarrazões
do Ministério Público são pela
rejeição
da
preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (
ID. 135110324
);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue transcrito (ID. 136192694):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – 1. Preliminar – Pleito de nulidade de provas, face a alegada ilicitude na busca domiciliar – Improcedência - Não caracterização de ato inconstitucional – Hipótese de fundada suspeita, desencadeando o flagrante delito – Autorização constitucional expressa – A equipe do Conselho Tutelar, comprovadamente, relatou que na casa do apelante estava ocorrendo o delito de estupro de vulnerável - Diante da informação, os policiais militares eram legalmente obrigados a ingressar na residência para apuração do delito – Drogas encontradas fortuitamente durante as buscas pela adolescente vítima do crime de estupro – Réu que autorizou que os policiais adentrassem na residência – Preliminar que deve ser rejeitada. 2. Mérito – Pleito de absolvição/desclassificação – Impossibilidade – Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente provadas – Diversas porções de crack localizadas em poder do réu – Confissão extrajudicial – Depoimentos dos policiais firmes e coesos, demonstrando a prática da traficância – Versão defensiva isolada nos autos. Pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, aduz a defesa a nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar, sob argumento de que o Apelante não autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

Pois bem, como é de conhecimento, a inviolabilidade do domicílio é consagrada no art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal, o qual tutela a privacidade e a intimidade do cidadão.

Porém, tal garantia não é absoluta, sendo excepcionada em casos de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, para cumprimento de determinação judicial, sendo esta última somente autorizada durante o dia.
In verbis:

Art. 5o

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Não se descuida que as fundadas razões autorizadoras da busca domiciliar não podem advir somente de denúncias anônimas. Tal assunto já foi debatido no julgamento do RE no 603.616, sob o pálio de Repercussão Geral, no qual firmou-se a tese de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
(
Tema 280
/
STF
).

Da análise dos autos verifica-se que não há ilicitude a ser reconhecida nos autos, vez que a busca domiciliar se encontra respaldada em flagrante delito, decorrentes de denúncia comprovada proveniente do Conselho Tutelar daquele município, de que na residência do Apelante estaria ocorrendo, naquele momento, o crime de estupro de vulnerável, caracterizando e, fundada suspeita suficiente a autorizar a intervenção policial.

Ademais, os agentes policiais ouvidos nos autos, tanto na fase extrajudicial quanto judicial, consignaram que ao chegar na residência e relatar ao Apelante o motivo da diligência policial – verificação de crime de estupro de vulnerável -, o increpado autorizou a entrada no local para checar se a menor mencionada na denúncia estava no local, porém, durante a inspeção foi possível constatar a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Mesmo que não houvesse a autorização do morador, a busca domiciliar se encontra plenamente justificada, vez que presente denúncia de Órgão Fiscalizador (Conselho Tutelar) quando a ocorrência de crime grave na residência, sendo necessária a busca domiciliar para desvelar a ocorrência da infração penal, vez que configurado o flagrante delito. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. 1. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. 2. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL GRAVIDADE ABSTRATA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
Neste caso, o ingresso dos policiais no imóvel ocorreu após informações dando conta de um disparo de arma de fogo, supostamente realizado pelo paciente, demonstrando que os agentes de segurança atuaram a partir de
fundadas

suspeitas
da
prática
de crimes no interior da
residência
. (...) (STJ -
HC 595700 MG, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/10/2020)

Ademais, em que pese as diligências realizadas terem sido em decorrência de denúncia de crime de estupro de vulnerável, houve a descoberta, fortuita, do crime de tráfico de drogas, fato que não acarreta a nulidade de provas. Inclusive essa descoberta fortuita de novo crime é denominado de serendipicidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). VÍCIO NÃO CONSTATADO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime atribuído ao agravante tem natureza permanente. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. 2. Neste caso, a entrada dos policiais foi autorizada pelo próprio agravante e, ainda que a permissão tenha sido dada após os policiais mencionarem suspeita de crime diverso do tráfico de drogas, o agravante, ainda assim, poderia ter proibido a entrada dos agentes, que não estavam munidos de autorização judicial. 3.
Não há que se falar em invalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas encontradas de modo fortuito a partir da entrada dos policiais na residência do acusado, tendo em vista o fenômeno da serendipidade
. 4.
Portanto, na situação descrita, sequer é possível falar em ingresso forçado, já que as instâncias antecedentes são uníssonas em afirmar que a entrada foi precedida de permissão do morador e não há qualquer elemento que indique que essa permissão não tenha sido espontânea e livre de qualquer coação.

(STJ - AgRg no HC: 691332 DF 2021/0283668-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021) destaquei

Assim,
não há que se reconhecer a alegação de nulidade das provas, vez que foram obtidas de forma ilegal, vez que, conforme mencionado, a busca domiciliar encontra-se devidamente respaldada em fundadas suspeita, sendo, portanto, totalmente válida.

Dessa forma, entendo que estão presentes
fundadas
razões para a incursão policial na residência do apelante, sendo que os elementos probatórios colhidos indicam que a ação policial respeitou as balizas fixadas na jurisprudência, não violando normas legais ou constitucionais.

Portanto, não procede a alegação de nulidade processual motivo pelo qual a
REJEITO a preliminar arguida.

VOTO

MÉRITO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 26.10.2021, por volta das 21h00min, em residência particular localizada na Rua Pedro Leonice, s/n, Centro, São José do Xingu/MT,
Francisco Robson Costa e Silva,
tnha em depósito e/ou guardava para fins de mercancia, 27 porções de substância conhecida como
crack.

Após o recebimento de denúncia sobre possível crime de estupro de vulnerável, a Polícia Civil diligenciou à casa de
Francisco
e, ao realizar buscas pelo local, encontraram 27 porções de substância análoga à cocaína, na forma popularmente denominada de
crack
e R$ 1.010,00 em dinheiro.

Indagado, afirmou que a substância entorpecente era de sua propriedade e que teria ido até a cidade de Vila Rica/MT para buscá-la, com o objetivo de revender para obter renda extra.

Enquanto os policiais estavam na residência do increpado, chegou ao local a menor
Mayza Vitorino
(17 anos), a qual afirmou que iria fazer um programa com ele pelo valor de R$100,00, sendo que receberia R$ 50,00 em dinheiro e o restante em droga.

Diante desse cenário, foi denunciado e, mais tarde, condenado nas sanções do art.
33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 218 – B, §2o, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
entendeu por
condená-lo
nos termos dos art.
art. 33, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 650 dias-multa; e
absolvê-lo
da imputação contida no art.

218-B, § 2o, inciso I, do Código Penal.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja absolvido da acusação ou, subsidiariamente que a conduta seja desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Porém, a sentença
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 135112193 – Pág. 1), do Boletim de Ocorrência (ID. 135112193 – Pág. 2/3); Auto de Apreensão (ID. 135112193 – Pág. 5); Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID. 135112193 – Pág. 32) e do Laudo Pericial Definitivo (ID. 135110258), os quais atestam a apreensão de
15,02g de cocaína
distribuídos em
24 porções
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, quais sejam,
Vinícius Guimarães Trentin e Orieber Gomes da Costa.

Em linhas gerais, os
agentes da Polícia Civil e Militar
relataram em juízo que receberam denúncia do Conselho Tutelar de que na casa do Apelante estaria ocorrendo, no momento, o crime de estupro de vulnerável, vez que ele estaria mantendo relações sexuais com a menor Carliane (12 anos).

Em diligência ao local, foi repassada a situação ao Apelante, o qual autorizou a entrada na residência, para verificar se a menor estava no local e, ao ser realizada vistorias no local, foi localizada as porções de cocaína em uma vasilha grande de tempero.

Segundo o Policial Civil
Orieber,
ao questionar o Apelante sobre as substâncias entorpecentes ilícitas encontradas, este aduziu que seriam para o comércio.

Relatou ainda que durante a estadia da polícia da residência do increpado, ali chegou a menor
Maysa
a qual relatou que foi chamada para fazer um programa com ele, cujo valor seria de R$100,00, e o pagamento seria realizado em R$50,00 em dinheiro e o restante em drogas.

Ressalte-se que o Policial
Orieber
informou que o Apelante já vinha sendo monitorado por suspeitas de envolvimento no comércio espúrio.

Assim, verifica-se que os agentes públicos assinalaram que foram apreendidas substâncias entorpecentes em poder do apelante, que as guardava com o intuito de comercializá-las.

Como se nota, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão do material ilícito trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ato espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidores públicos
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Aqui vale mencionar que não prospera a alegação de atipicidade da conduta por ausência de finalidade mercantil, ora, o crime de tráfico de drogas é infração penal de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33,
caput,
da Lei no 33.343/06, sendo prescindível a comprovação da finalidade de mercantil.

Nesse sentido, o STJ:

(...) 2. Ademais, é firme a
jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Ainda este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE DROGAS
–
CONDENAÇÃO
–
RECURSO DA DEFESA
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
–
ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
–
CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.
O
tráfico
de drogas é
crime
de
ação

múltipla
ou
conteúdo

variado
, bastando para sua caracterização que o agente pratique quaisquer dos verbos nucleares previstos pelo tipo penal (art.
33
, caput, da Lei
11.343
/06). (TJMT -
APR 0001914-59.2014.8.11.0024 MT
, DES.
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, DJe: 17/02/2020)

Ademais, o próprio Apelante declarou em seu interrogatório, que ele já foi condenado por tráfico de drogas, fato que indica a sua propensão ao comércio de substâncias ilícitas.

No mais, verifica-se que o ele

visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que os estupefacientes ilícitos apreendidos eram para o seu consumo pessoal.

Porém, sua versão não me convence, dada a quantidade apreendida sob a guarda do
Apelante –
do tipo cocaína
-,
de forma porcionada, aptas ao comércio malsão.

Ora,
a quantidade de substâncias tóxicas apreendidas e a forma de acondicionamento (em porções médias) são
incompatíveis
com o uso pessoal e

o apelante sequer estava sob efeito de entorpecentes quando foi surpreendido pela Polícia Militar.

Soma-se a isso o fato que em sede extrajudicial o Apelante confessou a finalidade comercial da droga e agora, em juízo, altera a sua versão, com o único objeto de não assumir a responsabilidade de seus atos.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão Absolutória ou Desclassificatória.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
rejeitada a preliminar
, no
mérito
,
nego provimento
ao recurso interporto por
Francisco Robson Costa e Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022